Tribunal: TJES
Processo: 0008242-09.2015.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008242-09.2015.8.08.0006
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LEONI E LEONI LTDA
APELADO: CAMARGO COMERCIO DE BOMBAS E MOTORES LTDA
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL

–
VÍCIO
S
DO ART. 1.022
DO CPC
–

OMISSÃO –
APELAÇÃO NÃO CONHECIDA –

AUSÊNCIA DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
–
RECURSO PROVIDO.

1.
Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão;

2. Em análise do provimento jurisdicional ora combatido, em específico quanto ao vício de omissão apontado pela embargante, observa-se que, de fato, não foi conhecida a apelação interposta pela empresa embargada, mas não houve a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados na sentença de origem em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação;

3. Constata-se a ocorrência da referida omissão pois, conforme o entendimento pacífico do colendo Superior Tribunal de Justiça, "
é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
" (STJ; AgInt-AREsp 2.222.289/AP; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 27/03/2023);

4.
Recurso conhecido e provido, a fim de suprir a omissão existente no v. acórdão e majorar os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo embargado ao patrono da embargante, para 16% (dezesseis por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Mantidos incólumes os demais termos do v. acórdão embargado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
CAMARGO COM
É
RCIO DE BOMBAS E MOTORES LTDA.
contra o v. acórdão de id. 4217663, em que esta colenda Primeira Câmara Cível não conheceu da Apelação Cível interposta por
LEONI E LEONI LTDA.

Em suas razões recursais, a embargante alega que o v. acórdão foi omisso porque, ao não conhecer da apelação interposta pela empresa embargada, deveria ter majorado os honorários advocatícios sucumbenciais por ela devidos.

Apesar de devidamente intimada, a embargada não apresentou contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

J
ÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL N.
0008242
-
09
.2015.8.08.00
06

EMBARGANTES: CAMARGO COMÉRCIO DE BOMBAS E MOTORES LTDA.

EMBARGADO: LEONI E LEONI LTDA.

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
CAMARGO COM
É
RCIO DE BOMBAS E MOTORES LTDA.
contra o v. acórdão de id. 4217663, em que esta colenda Primeira Câmara Cível não conheceu da Apelação Cível interposta por
LEONI E LEONI LTDA.

Em suas razões recursais, a embargante alega que o v. acórdão foi omisso porque, ao não conhecer da apelação interposta pela empresa embargada, deveria ter majorado os honorários advocatícios sucumbenciais por ela devidos.

Apesar de devidamente intimada, a embargada não apresentou contrarrazões.

Pois bem.

Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

Em análise do provimento jurisdicional ora combatido, em específico quanto ao vício de omissão apontado pela embargante, observo que, de fato, não foi conhecida a apelação interposta pelo empresa embargada, mas não houve a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados na sentença de origem em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Nessa linha, constato a ocorrência da referida omissão pois, conforme o entendimento pacífico do colendo Superior Tribunal de Justiça, “
é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso”
(STJ; AgInt-AREsp 2.222.289/AP; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 27/03/2023).

À luz do exposto,
CONHEÇO dos embargos de declaração
e DOU-LHES PROVIMENTO, a fim de suprir a omissão existente no v. acórdão de id. 4217663 e majorar os honorários advocatícios sucumbenciais devidos
por
LEONI E LEONI LTDA
.
ao patrono de
CAMARGO COMÉRCIO DE BOMBAS E MOTORES LTDA
,
para
16
% (
dezesseis
por cento)
sobre o valor da condenação
, com fulcro no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil
1
.

Mantidos incólumes os demais termos do v. acórdão embargado.

É como voto.

1

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. [...]
§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)